Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DÚVIDA INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam obscuridade, contradição, omissão e dúvida que, no entanto, não existem. Isso porque o embargante sustenta que o boletim de ocorrência anexado não tem valor jurídico probante porque pode ser registrado aleatoria e indistintamente por qualquer cidadão. Ainda, se insurge quanto ao valor da indenização, defendendo se tratar de mero aborrecimento.
3. Sem razão a parte recorrente, sendo relevante destacar, mais uma vez, o constante no item 4 sobre a questão: “Logo, não é um simples boletim de ocorrência, mas sim procedimento em que os funcionários do réu foram ouvidos pela autoridade policial sobre o ocorrido: a abordagem de Diego Leite Gonçalves, Jorge Saint’Just Filho e Denílson Evangelista Rosas em relação à autora e sua genitora”. E complemento no item 5: “Ao ser ouvido pela autoridade policial, Diego afirmou que exerce a função de subgerente e não a de segurança; que ele e Jorge fizeram a abordagem das senhoras do lado de fora do supermercado; que soube por funcionárias que havia duas senhoras furtando o estabelecimento comercial; que ele e Jorge solicitaram que as duas senhoras abrissem as bolsas; que chegou na hora Denílson dizendo que era policial e exigiu que elas abrissem as bolsas, mas ele não é funcionário do supermercado e tampouco policial, mas sim diretor comercial. Por sua vez, Jorge informou que também é gerente e confirmou que estava com Diego na hora da abordagem (ID Num. 27658438 – Pág. 7)”.
4. Por conseguinte, restou configurado o dano moral, como explicitado no item 6, tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
5. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
6. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.